Tribunal: TJES
Processo: 5029496-06.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029496-06.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINEIA ABEL DE SOUZA e outros (5)

APELADO: MOZAR TEIXEIRA DE SOUZA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO DE BENS. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA SEM CONSENTIMENTO DE HERDEIRO. CESSÃO COMPULSÓRIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ALTERAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE CONDOMÍNIO. QUESTÕES SOBRE ACRÉSCIMO CONSTRUTIVO E DOAÇÃO AO APELANTE. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ORDINÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Márcio Abel de Souza contra sentença proferida em arrolamento de bens ajuizado por Mozar Abel de Souza e outros, que homologou plano de partilha firmado por cinco dos seis herdeiros, incluindo a cessão de todos os quinhões hereditários em favor de Mozar. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de sua anuência, além de controvérsia sobre benfeitoria realizada por ele em segundo pavimento do imóvel partilhado, cuja titularidade alega ser exclusiva por doação dos genitores. Requer a apresentação de novo plano de partilha com descrição correta do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação do plano de partilha pelo rito de arrolamento na ausência de concordância de um dos herdeiros quanto à cessão de sua quota-parte; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, no bojo do arrolamento, a alegada exclusividade de propriedade do segundo pavimento do imóvel decorrente de benfeitoria realizada pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação de plano de partilha no arrolamento depende da anuência expressa de todos os herdeiros maiores e capazes, sendo incabível impor cessão compulsória da quota de herdeiro dissidente.

A ausência de concordância do apelante com a cessão de sua fração ideal do imóvel configura vício que impede a homologação integral do plano no rito consensual, ensejando sua nulidade parcial.

A manutenção da validade da partilha quanto às frações ideais é possível, resguardando-se a titularidade do apelante sobre 1/6 dos direitos aquisitivos do imóvel, em condomínio com Mozar Abel de Souza, detentor dos demais 5/6 por cessões válidas.

A controvérsia sobre suposta doação e benfeitoria no segundo pavimento do imóvel envolve matéria de alta indagação e demanda dilação probatória, não podendo ser solucionada nos autos do arrolamento, devendo ser remetida à via ordinária conforme art. 612 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cessão de direitos hereditários no arrolamento somente é válida se contar com a anuência expressa de todos os herdeiros.

A discordância de um dos herdeiros quanto à cessão de sua fração ideal impede a homologação da partilha no rito consensual, devendo ser preservada sua titularidade sobre o quinhão.

Questões relativas à titularidade exclusiva de parte do bem e à existência de benfeitorias exigem dilação probatória e devem ser submetidas às vias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 612 e 659; CC, art. 2.016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AgInt nº 5004976-97.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 27.02.2022; TJ-MG, Ap. Cív. nº 06711226620108130024, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 06.10.2025; TJ-SC, Ap. Cív. nº 00056835520078240090, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 10.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029496-06.2024.8.08.0048

APELANTE: MÁRCIO ABEL DE SOUZA

APELADOS: MOZAR ABEL DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MÁRCIO ABEL DE SOUZA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, nos autos do arrolamento de bens, ajuizado por
MOZAR ABEL DE SOUZA E OUTROS
, que homologou o termo de partilha apresentado pelos herdeiros.

Em suas razões de id. 15926391, sustenta o apelante a nulidade da sentença, porquanto homologou plano de partilha genérico, que omitiu informação quanto a verdadeira metragem da área construída do imóvel partilhado.

Aduz que no referido bem realizou construção adicional no segundo pavimento, o qual ocupa exclusivamente há cerca de 20 (vinte anos) e que posteriormente lhe foi doado por seus genitores.

Pugna pela reforma da sentença para determinar a apresentação de novo plano de partilha, contendo a descrição correta do bem.

Subsidiariamente, requer que seja determinada apresentação de plano de partilha contendo a descrição do imóvel correspondente à data de falecimento do último autor da herança.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia à regularidade da partilha, pelo rito de arrolamento, do único bem deixado pelos falecidos: os direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Rua dos Ipês, nº 37 (mencionado também como nº 301), bairro José de Anchieta, Serra/ES.

Compulsando os autos, observa-se que cinco dos seis herdeiros celebraram acordo para a divisão do bem, resultando na cessão dos direitos hereditários de quatro deles (Marineia, Marilea, Mariceia e Marcelo) em favor do herdeiro
Mozar Abel de Souza
, pelo valor de R$ 41.666,00 para cada quota.

O plano de partilha homologado contemplou essa mesma divisão, prevendo que a quota de 1/6 pertencente ao apelante
Márcio Abel de Souza
também seria cedida a Mozar, pelo mesmo valor.

Ocorre que a sentença recorrida homologou tal plano sem a concordância expressa do recorrente, o que, em tese, a tornaria passível de anulação por erro de procedimento, ante a ausência de unanimidade necessária ao rito consensual do arrolamento.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO CONVERTIDO EM INVENTÁRIO – MENOR INCAPAZ – CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES E O MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DESNECESSIDADE DA CONVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não há nenhum óbice ao procedimento pelo rito de arrolamento
, mesmo quando há interesse de incapaz,
em caso de concordância entre as partes
e do Ministério Público. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004976-97.2022.8 .08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Julgado em 27/02/2022)

A mesma compreensão é externada pelos demais Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DAS SUCESSÕES - INVENTÁRIO - ARROLAMENTO SUMÁRIO - DISCORDÂNCIA DE HERDEIRA ACERCA DO PLANO DE PARTILHA - HOMOLOGAÇÃO DE PLANO - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM INVENTÁRIO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
O rito de arrolamento sumário exige a integral concordância de todos os herdeiros maiores e capazes sobre a partilha.
A existência de controvérsia entre os herdeiros impõe a conversão do feito para o rito de inventário judicial
- Recurso provido, para anular a sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 06711226620108130024, Relator.: Des .(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 06/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 08/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INSURGÊNCIA DE HERDEIRO. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. PEDIDO REQUERIDO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL QUE EVIDENCIA A HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO ART. 98, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BENESSE CONCEDIDA COM EFEITOS EX NUNC.
ARGUIDA A NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. MANIFESTA DISCORDÂNCIA DE HERDEIRO AO PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO. RELAÇÃO PROCESSUAL QUE SE TORNOU LITIGIOSA. NECESSIDADE DE DECISÃO SOBRE A PARTILHA
.
IRRELEVÂNCIA DE TER HAVIDO OU NÃO A PRECLUSÃO SOBRE A FORMA DE DIVISÃO DO BEM IMÓVEL. INDÍCIOS DE QUE O VALOR DA VENDA DE AUTOMÓVEL OBJETO DO ACERVO HEREDITÁRIO NÃO FOI CONSIDERADO. EXEGESE DO ART. 2.016 DO CÓDIGO CIVIL. VISLUMBRADA A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO DE PARTILHA PARA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES OU DECISÃO JUDICIAL SOBRE A FORMA DE DIVISÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00056835520078240090, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 10/06/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)

Todavia, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), entendo que a anulação integral, na hipótese, seria inócua. Explico.

Caso os autos retornassem à origem para processamento sob o rito de partilha judicial, o magistrado estaria adstrito a reconhecer a quota-parte legítima de 1/6 para cada herdeiro, exatamente como já fixado no plano de partilha.

O vício reside apenas na imposição da cessão forçada da quota de Márcio a Mozar.

Como o apelante não anuiu com a cessão de seu quinhão por R$ 41.666,00, o apelo deve ser parcialmente provido apenas para determinar que seu quinhão deve ser resguardado, mantendo-se o seu direito de titularidade da respectiva fração ideal, em condomínio com Mozar Abel de Souza (que adquiriu as outras quatro quotas).

Lado outro, no que tange à alegação de propriedade exclusiva sobre o segundo pavimento, verifico que a questão é complexa e demanda dilação probatória. Embora o apelante tenha juntado recibos de materiais de construção, os demais herdeiros contestam a doação e a titularidade exclusiva da edificação. Também há divergência quanto à metragem final do imóvel, o que eleva a necessidade de instrução, mormente porque na certidão de ônus sequer consta a averbação de acréscimo construtivo.

Dessa forma, tais controvérsias constituem matéria de
alta indagação
, que, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, devem ser remetidas às
vias ordinárias
.

Não cabe ao juízo do inventário decidir questões que dependam de outras provas além das documentais já constantes, especialmente quando há dissenso fático sobre acessões e benfeitorias.

Portanto, a solução mais adequada é manter a higidez da partilha quanto às frações ideais,
considerando a configuração que consta no registro imobiliário
, mas reformar a decisão para afastar a cessão compulsória dos direitos do apelante.

Ressalte-se que a própria sentença observou que o imóvel não está registrado em nome dos falecidos, partilhando apenas os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de compra e venda.

Considerando que o inventariante Mozar Abel de Souza adquiriu validamente as quotas de quatro herdeiros, ele detém 83,34% (5/6) dos direitos sobre o bem. Por seu turno, o recorrente Márcio Abel de Souza permanece com sua quota de 16,66% (1/6).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a cessão forçada da quota-parte de
MÁRCIO ABEL DE SOUZA
em favor de Mozar Abel de Souza pelo valor de R$ 41.666,00. Em consequência, fica estabelecido o
condomínio
sobre os direitos aquisitivos do imóvel litigioso, na proporção de
16,66%
para o apelante e
83,34%
para Mozar Abel de Souza, devendo eventual disputa sobre a metragem da construção e a propriedade do segundo pavimento ser dirimida nas vias ordinárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)